Tribunal: STF
Processo: HC 264014
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ATO PRATICADO POR JUÍZO INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS PELO JUÍZO COMPETENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.10.2025, por Leonardo Velloso Lioi e outros, advogados, em benefício de Antenor Mendonça Tormim Soares, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.10.2025, indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus 
n. 1.045.735/MG, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 20.8.2025, pela apontada prática dos delitos previstos no caput do arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente, reiteradas vezes, e associação para o tráfico de entorpecente); nos incs. III e V do § 4º do art. 2º da Lei 
n. 12.850/2013 (organização criminosa majorada); e no § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro majorada, por vinte e quatro vezes). 



    3. Em 16.9.2025, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Uberaba/MG (Inquérito Policial n. 0102666-78.2020.8.13.0701) determinou a notificação dos denunciados para apresentação de defesa preliminar, nos termos do art. 55 da Lei n. 11.343/2006, e decretou a prisão preventiva do paciente e de quatro codenunciados. 



    4. Sustentando nulidade absoluta do decreto de prisão preventiva, em razão de reconhecida incompetência do juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Uberaba/MG, os defensores constituídos 
pelo paciente impetraram o Habeas Corpus n. 1.0000.25.408949-3/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 17.10.2025, o Relator, Desembargador Octavio Augusto de Nigris Boccalini, indeferiu a medida liminar requerida. 



    5. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal mineiro, 
impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus 
n. 1.045.735/MG. Em 22.10.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “o paciente encontra-se preso por decisão judicial proferida por juízo absolutamente incompetente, em decorrência de um erro administrativo de redistribuição reconhecido nos próprios autos, que culminou na prática de ato jurisdicional por autoridade já destituída da competência funcional” (fl. 3, e-doc. 1).



    Relatam os seguintes acontecimentos:



    “O inquérito policial foi instaurado em 2020, mas permaneceu paralisado por anos, em razão de falhas administrativas no sistema SISCOM/PJe. (...) 



    Somente em agosto de 2024 houve conclusão do relatório policial, que indiciou Antenor apenas pelos crimes de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) e lavagem de capitais (art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/98).



    Importante destacar que não houve indiciamento por tráfico de drogas em sentido estrito nem por organização criminosa – o que evidencia que a autoridade policial não vislumbrou elementos suficientes para tais imputações. 



    Todavia, em 2025, o Ministério Público Estadual, ao oferecer a denúncia, ampliou indevidamente o espectro acusatório, imputando ao paciente, além dos delitos de associação e lavagem, também os de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e organização criminosa (art. 2º, § 4º, III e V, da Lei 12.850/13), todos em concurso material (art. 69 do Código Penal). Essa ampliação se deu sem fato novo ou elemento superveniente, limitando-se a reproduzir os mesmos prints que deram origem à investigação em 2019. 



    Paralelamente, sobreveio um fato de natureza administrativa que impactaria decisivamente o curso processual: a Corregedoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, por meio da Resolução nº 1.100/2025, determinou a unificação das varas criminais de Uberaba, com redistribuição física de todos os feitos da antiga 1ª Vara para a nova 
2ª Vara Criminal. 



    Em 4 de agosto de 2025, essa redistribuição foi efetivamente concretizada, conforme certidão de ID 10559211512, a qual consignou que o processo ‘foi redistribuído fisicamente para a 2ª Vara Criminal, por força da Resolução nº 1.100/2025, passando a tramitar regularmente nesta unidade’, acompanhada do respectivo print do sistema confirmando a movimentação e a data. (...)



    Não obstante essa redistribuição formal e certificada, o feito permaneceu eletronicamente vinculado à 1ª Vara Criminal, em razão de uma falha técnica do sistema PJe. (...)



    Tal equívoco – administrativo, mas de consequências processuais gravíssimas – deu origem ao ato nulo ora impugnado: em 16 de setembro de 2025, ou seja, 43 dias após a redistribuição física e funcional, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Uberaba, já destituído de jurisdição sobre o feito, recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva de alguns dos denunciados, inclusive de Antenor Mendonça Tormim Soares. 



    Pouco tempo depois, ao constatar o erro, o próprio magistrado da 1ª Vara reconheceu formalmente a inconsistência e determinou, em despacho expresso, que o processo fosse remetido à 2ª Vara Criminal, afirmando textualmente: ‘Compulsando os autos e, atento aos termos da certidão de ID 10559211512, verifico que o presente feito foi redistribuído por equívoco a este juízo. Conforme dispõe o art. 9º, I, da Resolução 1.10525, os processos em trâmite na antiga 2ª Vara Criminal, serão redistribuídos para a nova 2ª Vara Criminal. Posto isto, determino a remessa do presente feito ao mencionado juízo’. 



    A redistribuição, assim, foi reafirmada e regularizada, ficando plenamente comprovada a incompetência absoluta do juízo que proferiu o decreto prisional” (fls. 2-5, e-doc. 1). 



    Asseveram que “o decreto de prisão preventiva foi proferido por juízo absolutamente incompetente, após a redistribuição formal do processo, e em contexto em que o próprio magistrado reconheceu expressamente o equívoco, determinando a remessa dos autos ao juízo natural. Trata-se, portanto, de ato jurisdicional materialmente inexistente, emanado de autoridade desprovida de jurisdição à época da decisão. Não se cuida aqui de mera irregularidade processual, mas de nulidade absoluta, que compromete a própria existência jurídica do título prisional” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Sustentam que “o caso presente insere-se na exceção consolidada pela jurisprudência: a flagrante nulidade do decreto prisional, emanado de juízo incompetente, impõe o afastamento da Súmula 691/STF, permitindo o conhecimento imediato do writ para fazer cessar a coação ilegal e restabelecer a autoridade da Constituição” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Argumentam que “sem competência não há jurisdição; sem jurisdição, não há decisão válida; sem decisão válida, não há título prisional legítimo. A incompetência, especialmente quando absoluta, não é vício sanável – é defeito ontológico, que corrompe o ato desde sua origem e o converte em inexistente no plano jurídico” (fl. 8, e-doc. 1).



    Afirmam que “o decreto prisional nasceu sem jurisdição e, portanto, é juridicamente inexistente, trata-se de um ato incompatível com o princípio do juiz natural e inidôneo para gerar qualquer efeito jurídico – sobretudo o mais grave deles, a restrição da liberdade individual” (fl. 10, e-doc. 1).



    Enfatizam que “o equívoco aqui é de natureza administrativa, não jurisdicional. O erro do cartório ou do sistema PJe não gera competência, não cria aparência jurídica de competência e não legitima o exercício da jurisdição, o sistema eletrônico não tem valor normativo; é mera ferramenta instrumental” 
(fl. 10, e-doc. 1).



    Ponderam que “a teoria do juízo aparente, permite – em hipóteses excepcionais – o aproveitamento de atos praticados por juízo aparentemente competente, quando a incompetência é descoberta a posteriori e o magistrado atuava de boa-fé diante de um contexto de incerteza objetiva” (fl. 10, e-doc. 1).



    Acrescentam que “o STJ adota essa teoria de forma excepcional e restritiva, aplicando-a principalmente em casos de medidas cautelares de investigação (interceptações telefônicas, buscas e quebras de sigilo), quando a definição da competência ainda não está clara” (fl. 11, e-doc. 1).



    Observam que, “nesses casos, admite-se a ratificação do ato pelo juízo natural, desde que o magistrado que o praticou possuísse aparência jurídica de competência no momento da decisão. Entretanto, o presente caso não se enquadra nessa moldura fática. Aqui, a competência já estava formalmente definida e certificada em outro juízo. A incompetência do magistrado da 1ª Vara não decorreu de dúvida razoável sobre o órgão competente, mas de erro administrativo posterior à redistribuição” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência: 



    1. A superação excepcional da Súmula 691/STF (aplicação analógica), por se tratar de ilegalidade manifesta, uma vez que o decreto prisional foi proferido por juízo absolutamente incompetente após redistribuição formal e certificada do feito. 



    2. A concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para relaxar imediatamente a prisão preventiva do paciente por inexistência de título jurisdicional válido (CF, art. 5º, LXV; CPP, arts. 648, III e 654, § 2º); ou, subsidiariamente, para suspender de pronto os efeitos do decreto prisional, com expedição de alvará de soltura, até que o juízo natural (2ª Vara Criminal) reaprecie, de modo novo e válido, eventual necessidade de cautelares.



    3. No mérito, a concessão definitiva da ordem, com a declaração de nulidade absoluta (ou inexistência jurídica) do decreto de prisão proferido pela 1ª Vara, por falta de jurisdição à época do ato, e a remessa dos autos ao juízo natural, vedada a convalidação automática de quaisquer atos decisórios restritivos de liberdade” (fls. 11-12, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.10.2025, indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 1.045.735/MG, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    Pelo que consta destes autos, o mérito do Habeas Corpus 
n. 1.0000.25.408949-3/000 ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 



    8. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância. O Tribunal estadual não concluiu o julgamento do mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou, liminarmente, a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Em 16.9.2025, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Uberaba/MG decretou a prisão preventiva do paciente e de quatro codenunciados (fls. 2-3, e-doc. 3). 



    Em 14.10.2025, o juízo reconheceu o equívoco na redistribuição do processo e determinou a remessa dos autos ao juízo competente. 
Confira-se o teor do despacho:



    “Compulsando os autos e, atento aos termos da certidão de ID 10559211512, verifico que o presente feito foi redistribuído por equívoco a este juízo. Conforme dispõe o art. 9º, I, da Resolução 1.10525, os processos em trâmite na antiga 2ª Vara Criminal, serão redistribuídos para a nova 2ª Vara Criminal. 



    Posto isto, determino a remessa do presente feito ao mencionado juízo” (e-doc. 4).



    11. Do que consta dos autos, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Uberaba/MG ainda não decidiu sobre a ratificação dos atos praticados pelo juízo da Primeira Vara Criminal da mesma comarca. 



    Ao analisar o pedido de liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.25.408949-3/000, em 17.10.2025, o Desembargador Octavio Augusto de Nigris Boccalini decidiu:



    “Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Advogado em favor de Antenor Mendonça Tormim Soares, contra a r. Decisão que decretou a Prisão Preventiva (doc.), em razão da suposta prática dos Crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico, Organização Criminosa e ‘Lavagem’ ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores, previstos no art. 33 e art. 35, ambos da Lei 11.343/06, art. 2º, § 4º, III e V, da Lei 12.850/13, art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/98, na forma do art. 69 do Código Penal. 



    Sustenta o Impetrante, em síntese, a nulidade absoluta da 
r. decisão que decretou a prisão preventiva, visto que o MM Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba, responsável por proferir o decisum, teria reconhecido a incompetência para processamento da ação penal. 



    Narra, nesse sentido, que a prisão preventiva foi decretada por juiz incompetente, encontrando-se a r. decisão eivada de nulidade absoluta, visto que, ao ser proferida, o inquérito policial já havia sido distribuído à 2ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba. 



    Alega, dessa forma, a inexistência de título jurídico válido para sustentar a prisão preventiva. 



    Requer, assim, o deferimento da liminar para que seja relaxada a segregação cautelar, reconhecendo a nulidade absoluta do decreto prisional. Ao final, pugna pela concessão definitiva da ordem.



    A petição inicial (doc.) veio instruída com documentos (doc.).



    Vieram-me conclusos. 



    É o relatório. Decido.



    Da Imprescindibilidade das Informações 



    Almeja o impetrante o deferimento da liminar, ao argumento de que a prisão preventiva teria sido decretada por juiz incompetente, sendo, portanto, ilegal, devendo ser relaxada.



    Contudo, no caso, não se verifica, de plano, o preenchimento dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, necessários para o deferimento do pleito, em caráter de urgência. 



    Depreende-se que, no dia 16.9.2025, o MM Juiz de Direito da 
1ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba decretou a prisão preventiva de Antenor Mendonça Tormim Soares, nos autos do Inquérito Policial nº 0102666-78.2020.8.13.0701 (doc.). 



    Todavia, em 13.10.2025, a Escrivã Judicial informou que, inicialmente, o inquérito policial teria sido distribuído, via SISCOM, à 1ª Vara Criminal. No entanto, após a inclusão dos autos no PJe, em razão da Resolução 1.100/2025, que unificou as Varas Criminais, o referido inquérito teria sido distribuído fisicamente à 2ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba, no dia 4.8.2025 (doc.). 



    Concluiu, assim, que os autos estavam tramitando perante a 
2ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba, motivo pelo qual o MM Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba, no dia 14.10.2025, reconheceu a incompetência, entendendo que o feito teria sido distribuído ao magistrado por equívoco e determinando a redistribuição à 2ª Vara Criminal da Comarca (doc. 2). 



    Registra-se, neste ponto, que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no que tange aos atos praticados por juiz incompetente, aplica-se a Teoria do Juízo Aparente, de modo que o reconhecimento da incompetência não conduz, de forma automática, à nulidade de todos os atos processuais já realizados no processo, como é o caso da decretação da prisão preventiva e de outras medidas assecuratórias, pois tais atos podem ser ratificados ou não pelo juízo que vier a ser reconhecido como competente para processar e julgar o feito (Precedente: STJ, AgRg no HC 833394/RJ, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 11.03.2024). 



    Em consulta ao PJe (nº 0102666-78.2020.8.13.0701), observa-se que, após a redistribuição do feito, não houve manifestação do MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba, encontrando-se pendentes de exame os pedidos das defesas de relaxamento da prisão preventiva (Id 10526194662, 10560798516, 10561034913 e, até mesmo, de reconhecimento da competência da Justiça Federal (Id 10561814855, PJe). 



    Assim, mostram-se imprescindíveis as informações a serem prestadas pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba, com esclarecimentos sobre a análise dos pleitos defensivos e acerca dos atos decisórios proferidos pelo Magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba, para que se possa analisar adequadamente a situação concreta e apreciar a insurgência manifestada, evitando-se, ainda, indevida supressão de instância.



    Posto isso, indefiro a liminar, sem prejuízo do reexame da matéria, por ocasião da análise do mérito do presente Habeas Corpus. 



    Requisitadas e prestadas as informações, nos termos do art. 448, parágrafo único, do RITJMG, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça” (e-doc. 2).



    12. Não se demonstra teratologia ou manifesto constrangimento ilegal no indeferimento da liminar pelo Tribunal mineiro. 



    Sem prejuízo da análise de mérito pelo Tribunal estadual, mas para afastar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o reconhecimento da incompetência relativa não invalida automaticamente os atos praticados, como pretende a defesa na espécie. 



    O juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Uberaba/MG, para onde os autos foram remetidos, poderá decidir pela ratificação ou não dos atos praticados pelo juízo da Primeira Vara Criminal, na forma do 
§ 1º do art. 108 do Código de Processo Penal, o que ainda não teria ocorrido. No mesmo sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS POR JUÍZO INCOMPETENTE: POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS PELO NOVO JUÍZO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 166.958-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3.5.2019). 



    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. NULIDADE DE ATOS PRATICADOS POR JUÍZO INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS PELO NOVO JUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. (...)



    2. Conforme posicionamento hodierno sobre a matéria, este Supremo Tribunal Federal, nos casos de incompetência absoluta do juízo, admite a ratificação de atos decisórios pelo juízo competente. (...) 



    5. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito” (HC 
n. 123.465, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.2.2015). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATOS PRATICADOS POR JUÍZO QUE SE DECLAROU INCOMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O exame de eventual nulidade de atos praticados por Juízo que se declara incompetente deve ser feito pelo Juízo de Primeiro Grau competente para apreciar a causa, cuja decisão submete-se ao controle pelas instâncias subsequentes. 



    2. Admite-se a possibilidade de ratificação pelo juízo competente de atos decisórios. Precedentes. 



    3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido” (RHC 
n. 122.966, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.11.2014).



    13. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais é competente para solucionar a questão posta no processo e, dando seguimento ao habeas corpus lá impetrado, julgar com o acervo de dados sobre o pleito formulado. Não cabe, portanto, a este Supremo Tribunal, nesta fase processual, antecipar-se ao julgamento pela instância competente, pois ausente, na espécie vertente, demonstração de ilegalidade ou abuso de poder.



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora